Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-68.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800171-68.2024.8.14.0081

APELANTE: IVE RAFAEL PINTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. suficiência probatória. depoimentos policiais. dosimetria. reincidência. fração superior a 1/6 sem fundamentação concreta. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pela reincidência pode ser mantida sem fundamentação concreta.

iii. razões de decidir

3. A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de maconha fracionada em 42 porções.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos, e podem fundamentar a condenação quando inexistem elementos concretos de parcialidade, má-fé ou perseguição.

5. A forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas constitui indicativo da destinação mercantil da substância entorpecente.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que não procede a alegação de exasperação indevida nessa fase.

7. A incidência da agravante da reincidência é legítima, mas o aumento em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, inexistente no caso.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais podem fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes, harmônicos e compatíveis com as demais provas dos autos. 2. O fracionamento da droga em porções individualizadas constitui elemento indicativo da destinação mercantil. 3. A reincidência autoriza o aumento da pena na segunda fase, mas a fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.172; STJ, AgRg no AREsp nº 3.004.456/PA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IVE RAFAEL PINTO SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800171-68.2024.8.14.0081 o condenou pela prática do
crime previsto no

art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
além do
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, fixados no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que (ID 33278200):

“no dia 07/03/2024, por volta de 20h30min, no Ramal do Bom Intento, zona rural do Município de Bujaru/PA, os denunciados traziam consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme foi apurado, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando a prática do crime de tráfico de drogas que ocorria no local descrito como "casa de altos e baixos do Tio Bironga", localizada no Ramal do Bom Intento. Após a informação repassada, os policiais militares se deslocaram até o local para averiguar a denúncia, quando, ao chegarem, encontraram no interior do imóvel os denunciados Edmilson Ramos da Silva e Ive Rafael Pinto Silva.

Diante das circunstâncias, foram realizadas buscas pessoais, momento em que a guarnição localizou 40 (quarenta) trouxinhas de maconha na posse do denunciado Edmilson Ramos da Silva e 2 (dois) pedaços de maconha na posse do denunciado Ive Rafael Pinto Silva.”

Em
razões recursais
(ID 33278297), a defesa requer a
absolvição do réu
, com fundamento no
art. 386 do CPP
, por alegada
insuficiência probatória
, afirmando que os
depoimentos
prestados pelos
policiais militares
seriam
superficiais, frágeis e dissociados da narrativa acusatória,
ressaltando, assim, que
inexistem

elementos concretos aptos a demonstrar, com certeza, a autoria delitiva.

Por derradeiro, pede o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que a exasperação da reprimenda não teria sido adequadamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em
contrarrazões
(ID 33278300), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradora de Justiça

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, em
parecer
, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”
(textual) (ID 33653942).

Certidão de trânsito em julgado para o corréu Edmilson Ramos da Silva no ID 34922968.

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da
tese absolutória por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, subsidiariamente, ao
pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A
materialidade do delito
restou devidamente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência
,
Auto de Exibição e Apreensão
,
Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
e, especialmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, o qual confirmou tratar-se de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
“maconha”,
totalizando
54,560g (cinquenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas), distribuídos em 42 (quarenta e duas) porções individualizadas.

No tocante à
autoria delitiva, igualmente não há dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Conforme destacado na sentença condenatória, os
depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência
foram
firmes, coerentes e harmônicos
, demonstrando a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes.

A testemunha
PM JULIO CESAR DE LIMA CASTRO
declarou em juízo:

“que a guarnição recebeu uma informação (...) de que estava ocorrendo tráfico no ramal do Bom Intento, a guarnição se deslocou para o local (...) realizaram a abordagem deles e encontraram drogas (...)”

O policial militar
TIAGO SOUZA LOPES
afirmou:

“receberam a informação via funcional de que os nacionais estavam (...) comercializando entorpecente (...) na busca pessoal (...) foi encontrado 40 papelotes de droga e possivelmente seria maconha (...) ambos foram conduzidos para a delegacia para apresentar junto com o entorpecente (...)”

Por sua vez, o policial
PAULO GEOVANI FERREIRA DA SILVA
relatou:

“a guarnição recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico de droga (...) foi constatado que tinha várias pessoas lá consumindo entorpecentes (...) a droga foi encontrada dentro da residência (...)”

Observa-se, portanto, que
os relatos policiais convergem no ponto essencial da imputação, qual seja, a apreensão da substância entorpecente em circunstâncias típicas de comercialização ilícita.

Ademais, é sempre bom frisar que a

palavra dos policiais
, conforme entendimento jurisprudencial, é
a
pta a alicerçar o decreto condenatório
, mormente diante da
inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações
, em cotejo com os demais elementos de prova. À propósito:

“(omissis)

9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ; AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de
26/11/2025
.)”
Destaquei

Na mesma linha, o
parecer ministerial
foi preciso ao consignar:

“os depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (presunção juris tantum), são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.”

Com efeito,
inexiste nos autos qualquer elemento minimamente idôneo a indicar perseguição policial, má-fé ou tentativa deliberada de incriminar inocente.

Ao contrário, os relatos testemunhais se apresentam
coerentes entre si e compatíveis com os elementos materiais apreendidos.

Ademais, a
forma de acondicionamento da droga,
que estava
fracionada em diversas “trouxinhas” embaladas individualmente
, constitui
forte indicativo da destinação mercantil da substância entorpecente
, circunstância amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria como elemento caracterizador do tráfico ilícito de drogas.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(omissis)

III. Razões de decidir

4. A configuração do
crime de tráfico de drogas
foi fundamentada na quantidade e
forma de acondicionamento

das substâncias entorpecentes
, na apreensão de dinheiro fracionado e nos
depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula nº 83 do STJ.

(...)

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes
, na apreensão de dinheiro fracionado e nos
depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, salvo demonstração de parcialidade ou imprestabilidade no caso concreto.
(...).” (AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

Portanto, o
conjunto probatório
revela-se
robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando-se a pretendida absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP.

Logo,
não acolho o pedido de absolvição
, uma vez que a prova judicializada e técnica converge de forma segura para a responsabilidade penal da apelante, não havendo qualquer dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pedido subsidiário defensivo de redimensionamento da reprimenda, assiste parcial razão ao apelante, exclusivamente quanto à fração de aumento aplicada em decorrência da agravante da reincidência.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado singular
fixou a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas.

Confira-se:

“Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (...)”

Embora a sentença utilize a expressão
“acima do mínimo legal”, verifica-se claramente que a reprimenda foi estabelecida exatamente no patamar mínimo abstratamente previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Portanto, não procede a alegação defensiva de exasperação indevida da pena-base.

Todavia, na
segunda fase
, ao reconhecer a
agravante da reincidência,
o magistrado promoveu o
aumento da pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, correspondente à fração aproximada de 1/3 (um terço), sem, contudo, apresentar fundamentação concreta apta a justificar a adoção de fração superior ao parâmetro ordinariamente utilizado pela jurisprudência.

Confira-se o trecho da sentença:

“Em segunda fase, verifico (...) a presença da agravante da reincidência (...) Razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (...)”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.172
, firmou a seguinte tese:

"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

Portanto, a
exasperação da pena em fração superior a 1/6 pela incidência da agravante da reincidência exige fundamentação concreta que justifique a adoção de patamar mais gravoso
.

No caso concreto, embora
legítimo o reconhecimento da agravante da reincidência
, diante da
existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante
, observa-se que o
decisum

se limitou a reconhecer a agravante sem apresentar motivação idônea para justificar a elevação da reprimenda na fração de 1/3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
ausente fundamentação específica, deve ser aplicada a fração ordinária de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais.
Veja-se:

“(omissis)

3. Verificada, de ofício, a ocorrência de
ilegalidade quanto à fração de incremento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

4. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 2.003.716/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 1172)
, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023, firmou a tese de que
"a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso"
,
o que não ocorreu na hipótese vertente.

7. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve o incremento correspondente à fração de 1/5 para a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase, com base em uma única condenação anterior definitiva, sob o fundamento de se tratar de reincidência específica (e-STJ fl. 454), o que não merece prosperar.

8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para, na segunda fase da dosimetria, alterar para 1/6 a fração de incremento da pena relativa à agravante da reincidência, redimensionando as penas do recorrente.” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de
26/3/2025
.)

NESSE CONTEXTO, IMPÕE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA, QUE PASSO A FAZER.

Partindo da
pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, reconheço a
agravante da reincidência, e aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
que a torno concreta e definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando a
reincidência do apelante
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
readequar a pena do réu Ive Rafael Pinto Silva ao patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

mantido o
regime semiaberto
e os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026